Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712206-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RANGEL NUNES DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Despacho Trata-se de petição distribuída a esta Relatoria na qual o requerente pleiteia “o aproveitamento dos atos processuais já praticados”. Narra, em suma, que na origem ajuizou Reclamação Trabalhista pelo fato de ter sido preterido na convocação para o processo seletivo no qual foi aprovado (proc. no 0000862-38.2017.5.10.0012, que tramitou na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF). Alega que em razão da modificação da competência após julgamento do Tema 992 pelo STF, o Recurso Ordinário interposto foi remetido para a apreciação deste Tribunal. Narra que participou da seleção pública para o cargo “Profissional de Segurança Metroviário (PSO) – Segurança Metroviário (Código 212)” sendo aprovado na 45a posição. Porém, até a data do ajuizamento da ação não teria sido realizada nenhuma contratação, apesar das 30 vagas previstas no edital e a formação do cadastro de reserva. Defende que o requerido estaria promovendo a contratação terceirizada de profissionais para atuar nas mesmas funções que seriam desempenhadas pelo autor, se tivesse sido convocado. Logo, afirma que estaria sendo preterido em seu direito. O pedido foi julgado improcedente, conforme se verifica no ID no 16076599, págs. 30-34. É o necessário. Apesar de se tratar de “Petição” distribuída a este Tribunal, a fundamentação deveria observar o disposto no art. 1012, §3o, III e §4o do CPC: “Art. 1.012. [...]. § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [grifo na transcrição]. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o do CPC). No caso, todavia, não há notícia da concessão de tutela provisória de urgência em favor do requerente, fazendo-se necessário que esclareça se a petição distribuída na verdade se refere ao cumprimento da determinação da Justiça do Trabalho, considerando a incompatibilidade entre as plataformas dos Tribunais. Desse modo, intime-se o requerente, Rangel Nunes da Silva, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o intuito desta petição é submeter ao Tribunal a análise do recurso interposto, cujas características e finalidade seriam semelhantes à apelação. Na mesma oportunidade, deverá apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; a última declaração do Imposto de Renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados, com o intuito de demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a requerida, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô – DF para, também no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às petições e documentos apresentados pelo requerente. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro